Tribunal: STF
Processo: Rcl 53409
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO E A SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta aos arts. 5º, XXXV; 60, § 4º, IV; e 93, IX, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 14. 



    2. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal



    3. Ausente a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.